Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-43.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. Descontos em proventos de aposentadoria. Insurgência do autor contra sentença de parcial procedência. Reforma. Gratuidade processual à ré que deve ser revogada, porque ausente demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e da Súmula 481 do STJ. Aplicabilidade do CDC. Inexistência de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. Descontos em proventos de aposentadoria. Insurgência do autor contra sentença de parcial procedência. Reforma. Gratuidade processual à ré que deve ser revogada, porque ausente demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e da Súmula 481 do STJ. Aplicabilidade do CDC. Inexistência de filiação do autor à associação. Danos morais evidentes diante das peculiaridades do caso. Valor indenizatório arbitrado com razoabilidade, nos termos da jurisprudência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000006-43.2020.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
ORLANDO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANAPPS –
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-43.2020.8.26.0081 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1000006-43.2020.8.26.0081
Comarca: Adamantina
Apelante: Orlando Fernandes
Apelado: Anapps Associação Nacional dos Aposentados da
Previdência
Juiz sentenciante: Ruth Duarte Menegatti
VOTO No: 22652
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO
E
DANOS
MORAIS.
Descontos em proventos de aposentadoria. Insurgência do
autor contra sentença de parcial procedência. Reforma.
Gratuidade processual à ré que deve ser revogada, porque
ausente demonstração da insuficiência de recursos, nos
termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e da Súmula 481 do STJ.
Aplicabilidade do CDC. Inexistência de filiação do autor à
associação.
Danos
morais
evidentes
diante
das
peculiaridades do caso. Valor indenizatório arbitrado com
razoabilidade, nos termos da jurisprudência. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a
r. sentença de ps. 119/125, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara da Comarca de Adamantina, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação
jurídica entre as partes e condenar a ré à devolução em dobro dos
valores descontados dos proventos de aposentadoria, além das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, por equidade, observadas as regras da gratuidade
processual.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado,
alegando, em síntese, que deve ser revogada a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita porque a apelada não
trouxe documentos que justificassem a sua impossibilidade v de
arcar com as custas processuais, nos termos da Súmula 481, do
STJ; que se trata de relação de consumo e, portanto, devem ser
aplicadas as regras do CDC; que a fraude na contratação é
evidente, como bem reconhecido pela MM. Juíza a quo; que houve
danos morais e, portanto, a indenizatória deve ser julgada
procedente; e, finalmente, que os honorários advocatícios devem
ser fixados em 20% sobre o valor da causa.
Apresentadas as contrarrazões (ps. 145/156),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-43.2020.8.26.0081 -Voto no
3
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De início, a concessão dos benefícios da
gratuidade à parte ré deve ser revogada.
Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal, a benesse somente será concedida àqueles que
demonstrarem a insuficiência de recursos para fazer frente as
despesas processuais. Anota-se, inclusive, que o §3o, do art. 99,
do Código do Processo Civil, faz menção à presunção somente às
pessoas físicas e que a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça
autoriza o benefício às pessoas jurídicas, desde que demonstrada
“sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso, limitou-se a parte ré a alegar
dificuldades financeiras por conta do rompimento de acordo de
cooperação técnica pelo INSS, o que é evidentemente insuficiente.
Não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nem quando da
juntada da contestação, nem em contrarrazões.
No mais, tem-se que, afastada a relação
associativa, é de rigor a aplicação das normas protetivas do Código
de Defesa do Consumidor.
Não se pode ignorar, por fim, que descontos
indevidos nos proventos de aposentadoria de idoso causam-lhe
angústias, preocupação e raiva que extrapolam o mero dissabor
cotidiano e justificam a indenização.
No entanto, consideradas as peculiaridades do
caso, em especial que foram os descontos eram de valores não tão
expressivos, por volta de R$ 30,00, tanto que o autor levou um
ano para questioná-los, a jurisprudência, em casos como o
presente, vem adotando o valor de R$ 3.000,00, sendo razoável e
suficiente para o fim de compensar o sofrimento do autor, sem
importar em enriquecimento sem causa.
A propósito:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS Autora que alega
não ter se associado à ré, que, no entanto, fazia descontos
mensais em seu benefício previdenciário Sentença que
reconheceu a inexistência de associação, determinando a
restituição em dobro do que foi cobrado e condenando a ré
em indenização por dano moral de R$ 3.000,00 Recurso da
autora,
postulando
a
elevação
da
indenização
Descabimento Descontos mensais que eram de pouca
monta, e não chegavam a comprometer a subsistência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-43.2020.8.26.0081 -Voto no
4
autora Recurso desprovido.” (TJSP, 6a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1000227-53.2019.8.26.0439, Rel.
Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 09/08/2019 sem
destaque no original).
Os honorários advocatícios devem ser fixados
segundos os critérios do art. 85, §2o, do Código do Processo Civil,
notadamente, porque se trata de causa bastante simples em que
não houve sequer audiência e dilação probatória.
Por isso, por este voto, dá-se provimento ao
recurso de apelação, para revogar a gratuidade processual outrora
concedida à parte ré e para condená-la ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), com correção monetária e juros de mora desde a fixação,
além de honorários advocatícios em 20% sobre o valor total e
atualizado da condenação.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator